Tribunal: TJES
Processo: 5015218-47.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2024-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015218-47.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MARCOS LUIZ DOS SANTOS MORAES

COATOR: 4 VARA CRIMINAL DA SERRA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5015218-47.2024.8.08.0000

PACIENTE: MARCOS LUIZ DOS SANTOS MORAES

Advogado do(a) PACIENTE: CAIO DE FREITAS SANTOS - ES34676

COATOR: 4ª VARA CRIMINAL DA SERRA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS.
ART. 33,
CAPUT
, DA LEI N° 11.343/06,
C/C O ART. 348, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
.

ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA. ORDEM DENEGADA.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que
“a
decretação ou a manutenção da prisão preventiva depende da demonstração categórica de um ou mais dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Para isso, o Julgador deve consignar, expressamente, elementos reais e concretos indicadores de que o indiciado ou acusado, solto, colocará em risco a ordem pública ou econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal” (AgRg no HC 651013/SP, Sexta Turma, Rel. Ministra Laurita Vaz, Julgado em 27/04/2021, DJe: 05/05/2021)

2. A manutenção do ergastulamento provisório restou consubstanciada no fato de que o paciente já fora condenando pela prática do crime de tráfico de drogas, bem como em razão do modo empregado na ação delituosa, além do exacerbado grau de reprovabilidade, associado à quantidade de drogas apreendidas.

3. À luz do princípio da confiança no Juiz da causa, não se pode olvidar da relevância do posicionamento do Juízo primevo quanto à manutenção da prisão, eis que, por estar mais próximo dos fatos, das partes envolvidas e dos elementos probatórios, este reúne melhores condições de analisar com maior segurança a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
.

4.
Ordem denegada
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5015218-47.2024.8.08.0000

PACIENTE: MARCOS LUIZ DOS SANTOS MORAES

Advogado do(a) PACIENTE: CAIO DE FREITAS SANTOS - ES34676

COATOR: 4ª VARA CRIMINAL DA SERRA

VOTO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
MARCOS LUIZ DOS SANTOS MORAES
em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO DA
4
ª
VARA
CRIMINAL DE
SERRA
, nos autos do processo tombado sob nº 0000751-04.2024.8.08.0048, em razão de se encontrar preso preventivamente, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 33,
caput
, da Lei n° 11.343/06, c/c o art. 348, do Código de Processo Penal.

Argumenta a Defesa, em síntese, a ausência de fundamentação para a manutenção da prisão preventiva, nos termos do artigo 312, do Código de Processo Penal. Nesse sentido, assevera que fora feita referência a ação penal nº 0001847-98.2017.8.08.0048, que, por se tratar de processo antigo, não serve para justificar e embasar por si só a prisão preventiva.

Cumpre destacar que, em observância às normas constitucionais previstas nos incisos LVII e LXI, do art. 5º, da Constituição da República Federativa do Brasil, a segregação cautelar do investigado ou acusado, antes de sentença condenatória definitiva, é extremamente excepcional, de modo que somente pode ser decretada ou mantida nas hipóteses previstas em lei, não se admitindo a interpretação extensiva nesses casos.

Emerge da Denúncia (Id. 10049539) que, na manhã de 03 de abril de 2024, por volta das 09h43m, na Rua João Pereira, Bairro Serramar, Serra, durante patrulhamento preventivo, os Policiais Militares foram informados de que o denunciado estaria agindo de modo suspeito a bordo de um veículo. Encontrado o veículo no qual o denunciado estava a bordo, foi realizada a abordagem, sendo que, em buscas no interior do veículo, foram encontradas e apreendidas 02 (duas) buchas de maconha.

Verificando-se que o denunciando possuía dois registros criminais em seu desfavor (tráfico de drogas ilícitas e posse ilegal de arma de fogo), os policiais solicitaram ao que o denunciado os levasse até sua residência para verificarem acerca da existência de outras substâncias ilícitas, sendo a entrada devidamente franqueada pelo denunciando com sua assinatura firmada em Termo de Autorização. Na residência, encontraram em um dos quartos a pessoa de Luiz Henrique Rezende Nogueira, indivíduo este foragido do Sistema Prisional do Estado do Rio de Janeiro. Em ato contínuo, a equipe policial encontrou e apreendeu dentro do banheiro situado no quarto em que Luiz estava, uma espingarda de pressão, marca "Rossi", calibre 5.5, cor preta, pertencente ao denunciando.

Em buscas no quintal da residência do denunciando, a guarnição policial encontrou e apreendeu próximo a uma escada, 02 (duas) sacolas, e ao verificarem o que possuía no interior delas, encontraram e apreenderam, 29 (vinte e nove) pedras de crack, 03 (três) frascos de "loló", 110 (cento e dez) pinos de cocaína, 114 (cento e catorze) unidades de haxixe, 152 (cento e cinquenta e duas) buchas de maconha e meio tablete de maconha, todos devidamente embalados e preparados para a comercialização, além de 01 (um) rolo de plástico filme, peneira, microlacre e pinos vazios, comumente utilizados para a preparação e embalo de drogas ilícitas.

No caso em testilha,
não se discute
a existência de provas de
materialidade
do crime ou de
indícios suficientes
de autoria, visto que a presente via processual
não é a adequada para perscrutar juízo de convencimento condenatório,
que é inerente à ação penal própria, sendo necessário apenas que haja provas da materialidade dos fatos e indícios suficientes de autoria.

Noutros termos, na esteira do posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, para a decretação da prisão preventiva, não se exige prova concludente da autoria delitiva, reservada à condenação criminal, mas apenas indícios suficientes desta. Confira-se:

“
Na via estreita do habeas corpus, é inviável o exame da inexistência de indícios de autoria e da prova da materialidade quanto aos delitos imputados ao ora recorrente, por demandar necessária incursão no acervo fático-probatório. (Precedentes).” (RHC 64.605/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 24/05/2016, DJe 03/06/2016, STJ).

Superada tal aresta, é de se destacar, ainda, que, com o advento da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão provisória está condicionada à análise de três elementos, quais sejam: a)
cabimento
(art. 313, do Código de Processo Penal), b)
necessidade
(art. 312, do Código de Processo Penal) e c)
adequação
(arts. 282, 319 e 320, todos do Código de Processo Penal).

No que tange ao cabimento, verifica-se que, nos termos do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva imposta é adequada à hipótese em tela, visto que a pena máxima em abstrato é superior a 04 (quatro) anos.

O pressuposto da necessidade da prisão preventiva decorre da presença dos requisitos do
fumus comissi delicti

(indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e do
periculum libertatis
(garantir
a ordem pública
), sendo que, ao analisar pedido de revogação da prisão provisória anteriormente decretada, a suposta autoridade coatora manteve o ergastulamento provisório, sob fundamento de que
persistem os motivos ensejadores da custódia cautelar
, senão vejamos (Id. 10049540):

“
Examinando os autos, verifico a presença dos mencionados requisitos de validade da prisão preventiva, principalmente em razão do modo empregado na ação delituosa, bem como o exacerbado grau de reprovabilidade, associado à quantidade de drogas apreendidas, quais sejam: 29 (vinte e nove) “pedras de crack”, 03 (três) frascos de “loló”, 110 (cento e dez) “pinos de cocaína”, 114 (cento e catorze) “unidades de haxixe”, 154 (cento e cinquenta e quatro) “buchas de maconha”, e meio tablete de “maconha”, todos devidamente embalados e preparados para a comercialização, além de 01 (um) rolo de plástico filme, peneira, microlacre e “pinos” vazios, comumente utilizados para a preparação e embalo de drogas ilícitas, e ainda guardava dentro de um dos quartos de sua residência 01 (uma) espingarda de pressão, marca “Rossi”, calibre 5.5, cor preta.

Em consulta ao sistema INFOPEN, noto que o acusado possui hábitos voltados à prática reiterada de crimes, sendo condenado pela prática do crime de tráfico de drogas (ação penal 0001847-98.2017-8.08.0048).

No mais, observo que não houve qualquer inovação de ordem processual ou fática suficiente a afastar a necessidade da custódia do denunciado, que se presta, precipuamente, a garantir a ordem pública, à luz do art. 312, CPP.

Desta feita, INDEFIRO o pedido de liberdade formulado pela Defesa do acusado MARCOS LUIZ DOS SANTOS MORAES, nos termos dos arts. 312 e art. 316, parágrafo único, ambos do CPP”.

À luz de tal contexto, é de se destacar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que
“a
decretação ou a manutenção da prisão preventiva depende da demonstração categórica de um ou mais dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Para isso, o Julgador deve consignar, expressamente, elementos reais e concretos indicadores de que o indiciado ou acusado, solto, colocará em risco a ordem pública ou econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal” (AgRg no HC 651013/SP, Sexta Turma, Rel. Ministra Laurita Vaz, Julgado em 27/04/2021, DJe: 05/05/2021)

No caso vertente, verifica-se que a manutenção do ergastulamento provisório restou consubstanciada no fato de que o paciente já fora condenando pela prática do crime de tráfico de drogas, bem como em razão do modo empregado na ação delituosa, além do exacerbado grau de reprovabilidade, associado à quantidade de drogas apreendidas.

Desta feita,
a custódia cautelar está suficientemente
fundamentada
na
necessidade de assegurar a ordem pública
.

Outrossim, diante das circunstâncias do caso em concreto, vislumbra-se a adequação da segregação cautelar do paciente do meio social, revelando-se insuficientes as medidas cautelares alternativas à prisão.

Destarte, diante das peculiaridades do caso concreto,
não
constato

flagrante ilegalidade
na
manutenção da prisão preventiva
que permita revogá-la.

Por fim, insta
registrar que, à luz do princípio da confiança no Juiz da causa, não se pode olvidar da relevância do posicionamento do magistrado primevo quanto à
decretação e manutenção
da prisão, eis que, por estar mais próximo dos fatos, das partes envolvidas e dos elementos probatórios, este reúne melhores condições de analisar com maior segurança a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)